Tribunal: TJES
Processo: 5028498-09.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028498-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ESCALZER CAMPANHIM e outros (5)

APELADO: SABRINA VITOR QUEIROZ e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

4. No
caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 170, IV.

Jurisprudência
relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5028498-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ESCALZER CAMPANHIM, ELIAS ALVES BARCELOS, LAELSON SERGIO ALVES BARCELOS, MAYKOM VIEIRA BARCELOS, SIDILENE ALEXANDRINA MONTEIRO, SILVANE ALIXANDRINA MONTEIRO
Advogados do(a) APELANTE: ARTEMIO FERREIRA PICANCO NETO - GO29412, VICTOR VINICIUS FERREIRA PICANCO - GO41827
APELADO: SABRINA VITOR QUEIROZ, RENAN DA ROCHA GOMES BASTOS, CAMILA BELLIARD OLEINISKI, ELCIO YOSHIO SATO, RODRIGO TESSAROLO MARCHESCHI

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos
por

Carlos Escalzer Campanhim, Elias Alves Barcelos, Laelson Sergio Alves Barcelos, Maykom Vieira Barcelos, Sidilene Alexandrina Monteiro e Silvane Alixandrina Monteiro

contra o acórdão
emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, concluiu pelo desprovimento de seu recurso de apelação cível.

Os recorrentes manejam seus aclaratórios apontando no julgado supost
o vício de
omissão
“acerca da ilegitimidade ativa, da aplicação do CDC e a consequente inversão do ônus probatório e a legitimidade passiva”.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...]
1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação
0000341-39.2020.8.08.0030
, Relator DES.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Câmaras Cíveis Reunidas
, Julgamento:
18/05/2023
).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...]
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...]
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
" (STF - ARE 1196457 ED

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 28/05/2019

Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...]
(TJ-ES - ED:
5004438-19.2022.8.08.0000
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data: 2
2
/0
6
/20
23
)

Fixadas tais premissas, tenho que
o presente recurso não merece ser provido
, visto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente
as teses recursais,
naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão, sendo firme ao concluir
que os
vícios formais e materiais
identificados na demanda
impedem o regular prosseguimento do feito, porquanto comprometem a delimitação do objeto litigioso e obstam o contraditório e a ampla defesa
.

Vejamos:

“
[...] Na hipótese dos autos, observa-se que a presente ação foi ajuizada por seis consumidores em litisconsórcio simples, buscando a “declaração de nulidade de todos os contratos firmados entre a WISH MONEY e WISH LAND e seus afiliados, consultores e afins, pela ilicitude do objeto”, pedido próprio de ação coletiva de consumo, daí porque, de plano, afere-se a ilegitimidade ativa dos apelantes.

Ademais, a própria sentença recorrida identificou inadequações formais e omissões relevantes na petição inicial, notadamente a ausência de documentos hábeis a comprovar a relação jurídica e o objeto do contrato de adesão alegadamente firmado com a empresa mencionada, bem como a ausência de endereço da “WA Imouvin Corporation”, que os autores pretendem incluir no polo passivo.

[...]
Quanto aos danos materiais alegados, os elementos documentais colacionados aos autos – capturas de tela de extratos, mensagens de redes sociais e reportagens –, carecem de individualização adequada dos prejuízos sofridos e de demonstração concreta do vínculo entre os alegados aportes financeiros e os demandados, não sendo possível aferir com segurança a ocorrência do fato jurídico constitutivo do direito alegado.

Por fim, ainda que se admita, em tese, a possibilidade de responsabilização solidária dos réus com base em eventuais práticas abusivas no mercado de consumo, tal pretensão exige demonstração mínima de que os demandados integravam ou coordenavam a atividade que ensejou o suposto prejuízo coletivo, o que não se verifica no presente caso.”

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas a ele
NEGO PROVIMENTO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao
s
embargante
s
a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2
°
, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.